Tribunal: TJDFT
Processo: 0718195-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. DOSIMETIRA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO.
I - Comprovado por firme prova angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu agiu em coautoria com uma mulher, com liame subjetivo e divisão de tarefas para a consecução do crime, mantém-se a condenação pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
III - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, a exemplo de antecedentes configurados por três condenações anteriores.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.